Tribunal: TJSP
Processo: 1007172-11.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – Pretensão de anular a r.sentença terminativa – Cabimento – Hipótese em que a extinção do processo por abandono pressupõe prévia intimação pessoal da parte (CPC, art. 485, III, c/c §1o), o que não foi providenciado neste processo – Sentença que deve ser anulada – RECURSO PROVIDO.